Tribunal: TJES
Processo: 5000300-28.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-28.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIOLA GAIGHER ALTOE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MAGISTÉRIO. COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para invalidar o ato administrativo que eliminou candidata de processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 031/2022 da SEDU, determinando à autoridade coatora que disponibilizasse as vagas existentes à época da convocação, inclusive aquela previamente escolhida pela impetrante, por reconhecer a suficiência do diploma apresentado para o preenchimento do requisito exigido para a função temporária de Coordenador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se a exclusão da candidata do processo seletivo, sob o fundamento de insuficiência da carga horária do diploma apresentado, é legal quando o título corresponde a curso de complementação pedagógica em Matemática, realizado por graduada não licenciada, em conformidade com a legislação educacional vigente e com as exigências do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital vincula a Administração Pública e os candidatos, porém não autoriza interpretações arbitrárias ou contrárias à legislação que rege a matéria educacional.

4. O diploma apresentado pela candidata não objetiva comprovar licenciatura plena regular, mas curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, modalidade expressamente prevista nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação.

5. A Resolução CNE/CP nº 02/2015 admite cursos de formação pedagógica com carga horária mínima entre 1.000 e 1.400 horas, a depender da área, requisito atendido no caso concreto.

6. A candidata comprovou ser Bacharela em Administração e ter concluído curso de complementação pedagógica em Matemática com carga horária de 1.400 horas, suficiente para o exercício do magistério.

7. A recusa do diploma com base em dados extraídos do sistema e-MEC, desconsiderando a natureza do curso realizado e a fé pública do documento, viola os princípios da razoabilidade e da teoria dos motivos determinantes.

8. Não compete à comissão do processo seletivo estadual invalidar diploma emitido por instituição de ensino superior credenciada e reconhecida pelo MEC, sob pena de usurpação da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

9. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já reconheceu, em casos análogos envolvendo a mesma candidata, a equivalência do curso de complementação pedagógica à licenciatura para fins de participação em processos seletivos da SEDU.

10. Demonstrada a ilegalidade do ato administrativo de eliminação, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para restaurar o direito líquido e certo da impetrante, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, realizado em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 02/2015, é suficiente para comprovar o requisito de habilitação exigido em processo seletivo simplificado para o magistério. 2. É ilegal a eliminação de candidata fundada na aplicação de carga horária própria de licenciatura plena regular a diploma de complementação pedagógica válido e reconhecido pelo MEC. 3. A Administração Pública não pode desconsiderar diploma dotado de fé pública com base em interpretação restritiva do edital ou em informações divergentes do sistema e-MEC, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
remessa necessária
e de
recurso de

apelaç
ão
cíve
l
interpost
o
pelo
Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID 17117970)
proferida pelo
j
uízo da
2ª
Vara
da Comarca de São Mateus-ES
que, nos autos d
o

mandado de segurança
impetrado por
Fabíola Gaigher Altoé
em face de ato dito coator praticado
pelo

Superintend
ente
Regional de Educação de
São Mateus
-ES
,
concedeu a segurança pleiteada
p
ara,
ratificando a tutela provisória deferida anteriormente,

invalidar o ato administrativo questionado durante o processo seletivo regulado pelo Edital nº 031/2022 da SEJUS e, com isso,
determinar que a autoridade coatora disponibilize as vagas existentes no momento da chamada do impetrante em 09/02/2023, principalmente a que ele havia escolhido na escola “EEEFM Florentino Avidos”, sendo esta, escola intermediária com carga horária de 28 aulas e 07 planejamentos, totalizando 35 horas, nos termos do instrumento convocatório.

Da leitura dos autos, observa-se que Fabíola Gaigher Altoé, ora apelada, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 031/2022 – ID 20983077), tendo pleiteado uma vaga para a função de Coordenador na ampla concorrência, que possuía como pré-requisito
“
Licenciatura em qualquer área OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em qualquer disciplina E Experiência mínima de 2 (dois) anos na docência”
, tendo se classificado na 11ª (décima primeira) posição.

Em 20/01/2023, a Comissão de Processo Seletivo da Superintendência Regional de Educação de São Mateus enviou e-mail para a apelada convocando-a a comparecer, sua sede, para comprovação de títulos e formalização do contrato temporário, todavia, após a análise dos documentos apresentados, foi informada acerca de sua eliminação do certame por não ter comprovado os requisitos mínimos exigidos para a função de Coordenador, na forma do item 7.10.1 do Edital nº 031/2022, considerando que
“
A CH do diploma de Licenciatura em Matemática (1400h) apresentado não corresponde ao cadastrado ao EMEC (2800h), e o número de semestres cursados (três) pelo candidato também não correspondem ao registro no emec (seis), não constando informações sobre dispensa ou aproveitamento de disciplinas de uma graduação anterior”
.

Inconformada com a sua eliminação do processo seletivo, a apelada impetrou mandado de segurança na instância primeva, sustentando que o Diploma de Licenciatura em Matemática que possui se refere a curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, o qual possui equivalência à licenciatura, razão pela qual seria indevida a sua eliminação do certame, tendo em vista que preencheu os requisitos mínimos exigidos. Relata, ainda, que tal situação seria idêntica a ocorrida com a impetrante durante os processos seletivos regidos pelo Edital nº 065/2018 e nº Edital nº 029/2020, todos vinculados à Secretaria de Estado da Educação, que deram origem aos processos judiciais de nº 0001494-36.2019.8.08.0065, nº 5000920-11.2021.8.08.0047 e nº 5003401-44.2021.8.08.0047, nos quais em todos foi reconhecida a ilegalidade da sua eliminação do certame pelo mesmo motivo e autorizada a participação nas demais fases.

Por considerar que o diploma apresentado pela apelada no processo seletivo seria suficiente para atender o requisito mínimo da função temporária pretendida, o juízo
a quo
concluiu que houve ilegalidade no ato administrativo que a eliminou do certame e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada no
mandamus
originário para permitir a sua participação nas demais etapas e eventual contratação temporária, caso preenchidos todos os pressupostos e observada a ordem de classificação, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5002825-27.2023.8.08.0000 pelo Estado do Espírito Santo, o qual foi desprovido por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria.

Após a autoridade coatora prestar informações e o Estado do Espírito Santo se manifestar pela denegação da ordem, bem como o
parquet
informar que não possuía interesse de intervir no feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que confirmou a tutela provisória e concedeu a segurança postulada pela impetrante, o
que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pelo ente estadual impetrado, os quais passo a apreciar simultaneamente.

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da exclusão da candidata apelada sob a motivação que o Diploma de Licenciatura em Matemática apresentado (expedido pelo Centro Universitário Claretiano) possuiria carga horária inferior ao mínimo exigido pela Resolução CNE/CP nº 02/2015 e pelo sistema e-MEC, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara Cível, visto que, ainda que em cognição sumária, já reconheceu a probabilidade do direito líquido e certo da impetrante apelada neste
mandamus
no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002825-27.2023.8.08.0000, inexistindo fatos ou provas supervenientes que tenham o condão de modificar o meu convencimento.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na recusa do título apresentado pelo candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a controvérsia está em verificar se o Diploma do
“Curso de Matemática (Licenciatura)”
apresentado pela apelada, quando convocada no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido para a designação temporária da função de Coordenador de
“
Licenciatura em qualquer área OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em qualquer disciplina”
.

E a resolução da questão passa, essencialmente, por definir que o Diploma do “Curso de Matemática (Licenciatura)” apresentado pela apelada no certame não objetivava demonstrar que ela possuía Licenciatura plena naquela disciplina,
mas, na realidade, tinha por escopo comprovar que ela possuía Curso de Complementação Pedagógica em Matemática
, o que, ao lado da circunstância de ser Bacharela em Administração, seria suficiente para atender o pré-requisito exigido para a função temporária de Coordenador, evidenciando a arbitrariedade de sua eliminação do certame.

A Comissão de Avaliação Documental do processo seletivo recusou o mencionado diploma apresentado pela apelada por ter equivocadamente considerado que este objetivava demonstrar que a candidata teria obtido Licenciatura Plena em Matemática, a qual exigiria carga horária superior àquela informada no Diploma (1400h e 03 semestres), tendo em vista as informações extraídas do portal e-MEC da própria instituição de ensino que confeccionou o documento (Centro Universitário Claretiano), que exigiria mínimo de 2800h, e o disposto no art. 13 da Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, que exige duração mínima de 3.200hrs de efetivo trabalho acadêmico e mínimo de 08 (oito) semestres ou 04 (quatro) anos.

Acontece que, a despeito da nomenclatura indicada no Diploma apresentado pela apelada, o atento exame do histórico escolar a ele anexado e, principalmente, da declaração emitida pela instituição de ensino superior que o confeccionou, revela que
a recorrida concluiu Curso de Formação Pedagógica em Matemática para graduados não licenciados
,
que exige carga horária bem inferior à prevista para Licenciatura Plena
, no escopo de estar autorizada a exercer a função do magistério, considerando que já era Bacharela em Administração.

Os Programas de Complementação Pedagógica foram criados justamente com o escopo de suprirem a carência de professores habilitados, possibilitando que graduandos em nível superior que concluíssem tais programas, os quais possuem pressupostos menos rigorosos que os previstos para obtenção de uma Licenciatura Plena, exerçam o magistério, de forma que possuem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, apesar de não ser igual a ele.

A prova pré-constituída no
mandamus
originário é suficientemente segura para demonstrar que o título questionado pela Superintendência Regional de Educação de São Mateus consiste no Diploma emitido pelo Centro Universitário Claretiano,
alusivo à complementação pedagógica em Matemática, e não Licenciatura Plena em Matemática
, o que, em conjunto com o Diploma de Bacharel em Administração também apresentado pela apelada no momento de sua convocação no processo seletivo seria adequado para atender o pré-requisito de qualificação/escolaridade exigido pelo Edital nº 031/2022.

Partindo dessa premissa, verifica-se que o item 7.8.5 do Edital nº 031/2022 estabelece que
“
Os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes, apresentados como pré-requisitos, deverão atender ao disposto nas Resoluções nº 02/1997, nº 02/2015 e nº 2/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da Educação Básica, bem como à Portaria nº 014-R/2016 e ao artigo 24 da Portaria nº 21/2017”
.

Como o Centro Universitário Claretiano possui curso de licenciatura em Matemática, é válida a oferta de Curso de Complementação Pedagógica em relação a esta disciplina, e considerando que a apelada concluiu o referido curso observando a carga horária mínima de 1400h, uma vez que se tratava de área distinta do curso superior que possui graduação, conclui-se que as exigências constantes na Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, mencionada no item 7.8.5 do instrumento convocatório do processo seletivo, foram atendidas, nos termos dos arts. 9º e 14,
caput
e §§ 1º, inciso II, e 5º,
in verbis
:

Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível superior, compreendem:

I - cursos de graduação de licenciatura;

II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados.

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados
, de caráter emergencial e provisório,
ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada,

devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:

I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;

II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas
;

III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas;

IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso I deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;

V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso II deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;

(...).

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos
.

Como se vê, a regulamentação da matéria efetuada pelo Conselho Nacional de Educação possibilita que o graduado em curso superior utilize, em conjunto, curso de complementação pedagógica, com carga horária mínima entre 1000 a 1400 horas, a depender da disciplina, para estar autorizado a exercer a função do magistério da educação básica, situação que se amolda ao caso da apelada, Bacharela em Administração e que concluiu curso de complementação pedagógica em Matemática, com carga horária de 1.400 horas, no Centro Universitário Claretiano, preenchendo, assim, o pré-requisito exigido pelo Edital nº 031/2022 da SEDU para o exercício da função temporária de Coordenador.

Vale registrar, ainda, que eventual alteração na forma de disciplina do curso pelo Centro Universitário Claretiano (de 1.400 horas para 2.800 horas, no EMEC não afasta a legalidade do diploma obtido pela impetrante apelada à luz da legislação regente, mormente porque, inexiste obrigação de que o curso de complementação pedagógica possua 2.800 horas, a teor do citado artigo 14 da Resolução n.º 02/2015 do CNE. A eliminação da candidata sob o pretexto de divergência no portal e-MEC – que muitas vezes apresenta dados defasados ou referentes a códigos de cursos diversos – viola o princípio da razoabilidade, pois o diploma é documento dotado de fé pública. Se o Estado admite que o título é de “Licenciatura em Matemática” e este título é aceito para o exercício do magistério em todo o território nacional, sua rejeição no âmbito administrativo local fere a teoria dos motivos determinantes. O motivo alegado (falta de carga horária) é juridicamente inexistente, pois a carga horária apresentada é a legalmente exigida para aquela espécie de graduação suplementar.

Do mesmo modo, a tese recursal do Estado apelante, ao pretender invalidar o diploma da candidata apelada com base em carga horária prevista para licenciaturas “regulares”, ignora a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. O curso em questão –
Formação Pedagógica para Graduados
– possui regramento específico exarado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Ao apresentar documento emitido por instituição devidamente credenciada pelo MEC e em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 02/2015, a apelada exauriu seu ônus comprobatório. Não compete à Comissão de Processo Seletivo do Estado realizar controle de validade de ato administrativo federal (o reconhecimento do curso e o registro do diploma), sob pena de manifesta usurpação de competência União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inciso XXIV, CF/88).

O princípio da vinculação ao edital não serve de salvo-conduto para interpretações arbitrárias ou
contra legem
. O edital exigia “Licenciatura em Matemática” e a apelada apresentou diploma de “Licenciatura em Matemática”. A interpretação restritiva feita pelo ente público, ao tentar escrutinar a grade curricular de um curso já chancelado pelo MEC, extrapola os limites da legalidade administrativa e atenta contra o direito líquido e certo da impetrante de ver sua qualificação profissional reconhecida.

Por fim, destaco que, além desta colenda Câmara já ter sinalizado a probabilidade do direito líquido e certo da impetrante apelada ao analisar o Agravo de Instrumento nº 5002825-27.2023.8.08.0000, interposto durante o trâmite deste
mandamus
,
a mesma matéria objeto d
este
mandado de segurança
, qual seja, validade do Diploma apresentado pela apelada como demonstração do pré-requisito exigido para exercício de função temporária ligada ao magistério estadual,
já foi devidamente analisada por esta
egrégia
Corte de Justiça noutros processos seletivos dos quais participou a recorrida
, tendo sido confirmado que aquele documento se refere a curso de complementação pedagógica em matemática e que, em conjunto com sua graduação em administração, era suficiente para atender os pressupostos exigidos no instrumento convocatório para a designação temporária almejada, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA LEGAL. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I – O ponto nevrálgico dos autos reclina-se a aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 029/2020 da Secretaria do Estado da Educação/SEDU, do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, que lhe conferiu o título de Licenciada em Matemática.
II – É de curial sabença que os Programas de Complementação Pedagógica destinam-se a suprir a carência nas escolas de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, em caráter excepcional, na medida em que conferem aos concluintes dos tais certificação equivalente à Licenciatura Plena, nos termos dos artigos 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 10º, da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação.
III – Os documentos que lastreiam o feito atendem ao artigo 14, inc. II, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao alegado item 7.8.5, do Edital 029/2020, de modo que, suplantando-se a alegada irregularidade apresentada pelas autoridades coatoras, patente se mostra a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, reintegrando a candidata ao certame.
IV – Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJES, RN nº 5000920-11.2021.8.08.0047, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara, DJ 29/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. CARGA HORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Cinge-se a quaestio em aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 065/2018 SEDU, do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática. II. Em atenção aos termos dos artigos 1º, 2º e 10º, da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação, é reconhecido aos Programas de Complementação Pedagógica, a equivalência à Licenciatura Plena. Precedentes. III. Na hipótese, observa-se do histórico escolar da Impetrante, Bacharel em Administração, que a carga horária do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática correspondeu a exatas 1.400 (mil e quatrocentas horas), atendendo, portanto, ao artigo 14, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao item 7.8.5, do Edital 065/2018 SEDU, de modo que, uma vez superado o único vício apresentado pela autoridade coatora, impõe-se a manutenção do comando sentencial que determinou a reintegração da impetrante no cargo.
IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 065190014517, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Portanto, constata-se a validade do Diploma apresentado pela apelada para os fins almejados de comprovar a qualificação exigida pelo Edital 031/2022 da SEDU, deflagrado com o objetivo de selecionar candidatos para ocupação de vagas temporárias do magistério da rede pública estadual, evidenciando a abusividade de sua eliminação pelo Poder Público, na medida em que a hipótese não se amoldaria ao previsto no item 7.8.5 do instrumento convocatório, tendo havido equívoco da comissão avaliadora ao considerar o documento como Curso de Licenciatura Plena, e não como Curso de Complementação Pedagógica, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para sanar esta ilegalidade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), já que, ao contrário do afirmado pelo Estado apelante, não se está ingressando no mérito do ato administrativo.

Demonstrada a ilegalidade do ato de eliminação,
a manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe
, garantindo-se à impetrante apelada o direito de ter seu título aceito e de prosseguir nas demais etapas do certame.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
1
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte,
julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

1
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.